Tribunal: TJMT
Processo: 0001673-89.2017.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001673-89.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA - CPF: 048.123.931-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/03 C/C ART. 61, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

TRÁFICO –

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS –
2.
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO –
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS EM ÉPOCA OPORTUNA –

3.

RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PGJ.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado ao depoimento judicial de policial que efetuou o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação dessa conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;

2.
Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Sérgio Junio Cortes da Silva

interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado,
de
9
anos e 20 dias
de
reclusão
e

ao pagamento de
680
dias-multa
, pela autoria do delito de
Tráfico de drogas
perpetrado em
estabelecimento prisional
previsto art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, I do CP.

Inconformado com sua condenação, o Apelante busca
ser
absolvido
por ausência de prova da autoria delitiva. Se vencido nesta tese, requer a
desclassificação
deste delito para o de
Posse de drogas para uso pessoal
e a
isenção de pagamento das custas processuais
(Id.
163999678)
.

As
contrarrazões
são pelo desprovimento do apelo (Id.
163999687
);
igualmente
a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sumariado nos termos abaixo (Id.
165777793):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES QUE PERMEIAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA, BEM COMO AS PROVAS ROBUSTAS COLIGIDAS NOS AUTOS – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 14h20min., do dia 6 de fevereiro de 2017,
na Penitenciária Estadual Mj. PM Zuzi Alves da Silva, em Água Boa-MT,
Sérgio Junio Cortes da Silva
, ciente da ilicitude de sua conduta, guardava, para fins de mercancia,

10 trouxinhas maconha, pesando aproximadamente 24,80g.

Segundo apurado, após a realização de procedimento de revista nos reeducando da ala 6, os agentes prisionais perceberam que Sérgio estava escondendo uma peça de roupa íntima em um balde. Realizada a revista, localizaram o entorpecente escondido no cós da referida cueca, o qual estava embalado individualmente, denotando a traficância.

Nesse contexto, sobreveio sentença condenatória contra a qual o apelante se insurge buscando ser absolvido em relação ao delito de Tráfico de drogas
por ausência de prova acerca de sua autoria. Vencido nesta tese, requer a desclassificação deste crime para o de Posse de drogas para uso pessoal e a isenção das custas processuais
.

A sentença condenatória

não
merece reforma
.

I
– A existência do crime de Tráfico de Drogas está demonstrada, inclusive, com vestígios materiais da infração - materialidade delitiva -, pelo teor do: a) Auto de Prisão em Flagrante (Id.
163998745 –fl.19);
b)
Termo de Exibição e
Apreensão (Id.
163998745 – fl. 23); c)
Laudo de Constatação (Id.
163998745 –
fl. 25/29
),
além, da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP que revelam que o delito aconteceu, tal como descrito na inicial acusatória, em dia, hora e local nela mencionados.

De igual modo, não existem dúvidas acerca da autoria, razão pela qual, é
impossível prover os pleitos

absolutório e desclassificatório
.

Ao ser ouvido na fase policial
Sérgio Junio Cortes da Silva

negou que a droga fosse sua. Em juízo, foi decretada sua revelia tendo em vista não ter sido localizado para intimação.

Ocorre que tal versão, além de não ter sido comprovada, restou isolada nos autos, uma vez que as provas colhidas tanto na delegacia, quanto em juízo, dão conta da finalidade mercantil das drogas. Explico.

Ao ser ouvido em juízo o agente penitenciário
Josino Fernandes Neto Junior
, esclareceu que na data do crime, realizaram um “congelamento”, que é um procedimento rápido para paralisar todas as áreas do estabelecimento prisional, quando notou que o apelante, que era um dos detentos, estava “escondendo” alguma coisa. Pontuou que, como todos os presos estavam sentados e com as mãos na cabeça, qualquer movimento é de fácil detecção, então percebeu quando
Sérgio
retirou, de suas vestes “um pano” e o colocou em um balde com água que estava na frente dele.

Afirmou que
“(...) aí eu falei pro menino que estava encarregado da chave, abre abre abre, porque tudo ali é muito dinâmico e rápido, tem que ser rápido, aí eu entrei, aí o colega meu fez a segurança e eu não tirei a vista, eu fui direto no balde que estava na frente dele, aí meti a mão e tava com água e sabão, tirei uma camiseta, duas camisetas e foi quando tirei uma cueca, e a cueca tava recheada de drogas; aí falei assim você acha que eu não vi? Eu vi você colocando; aí ele começou a indagar, resistiu também, ele não gostou do momento lá, aí precisou de três agentes para tirar ele, aí levamos pro cisc e o resto é o que tá aí anotado (...); eu olhei bem pra frente pela grade e eu vi ele colocando o pano dentro do balde; a droga (...)”
(Id. 163999687).

Endossando o relato do colega de ofício,
Gilberto Antônio de Oliveira
esclareceu, na fase extrajudicial, que viu o apelante dispensar uma peça de vestuário em um balde e que depois contataram se tratar de uma cueca na qual havia entorpecente escondido (Id. 163998745 – fls. 32/33).

Nesse ponto, conquanto a defesa cogite,
in casu
, não existem a provas aptas a alicerçar a condenação, inegável que os depoimentos acima se prestam para tanto, pois o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que agentes prisionais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Dessarte, considerando a prova testemunhal supracitada em conjunto com

a forma de acondicionamento da droga apreendida (fracionada em porções aptas à comercialização individual)
, a conclusão que se chega é a de que,
Sérgio
realmente estava traficando drogas no estabelecimento prisional em se encontrava custodiado.

Comprovada a ocorrência do Tráfico de Drogas, impossível que se absolva o apelante ou se desclassifique sua conduta para a prevista no art.

28 da Lei 11.343/06, pois, ainda que ele seja usuário de entorpecente (circunstância não comprovada,
in casu
) , a coexistência do Tráfico e do Uso é perfeitamente possível.

Aliás, quem usa normalmente trafica em pequenas quantidades e a serviço de traficantes maiores, justamente com o intuito de sustentar seu vício.

Sobre o assunto, o
Enunciado Criminal 3 deste TJMT dispõe que
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico”.

II
–

Por fim, consigno que o pleito de isenção de custas não comporta provimento, uma vez que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

III
-Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ
nego

provimento
a este

recurso e mantenho incólume a sentença condenatória prolatada em desfavor de

Sérgio Junio Cortes da Silva
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024